Tribunal: STM
Processo: 7000578-16.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. PECULATO. PRELIMINARES. NULIDADES. APF. DENÚNCIA. PROCEDIMENTOS LÍCITOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. SERVIÇO DE GUARDA. ABANDONO. PERÍODO NOTURNO. APROPRIAÇÃO. ARMAMENTO. MUNIÇÃO. RÁDIO. DANO POTENCIAL. ELEVADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROPORCIONALIDADE. UNANIMIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. BENEFÍCIO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Inexistem nulidades quando os atos questionados tiverem sido praticados conforme as disposições legais. As eventuais nulidades ocorridas durante a instrução do processo, ou em fase anterior, deverão ser arguidas em momento oportuno. Caso contrário, estarão fulminadas pela preclusão temporal. Incidência do art. 504 do CPPM. Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
2. O crime de abandono de posto  art. 195 do CPM  é de mera conduta e de perigo abstrato, não havendo elemento subjetivo específico. Basta, para a sua caracterização, que o agente abandone, sem ordem superior, o posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço designado para guarnecer, antes de terminá-lo. O delito consuma-se independentemente do tempo de ausência. A simples evasão do Posto ou Serviço fragiliza a segurança, colocando em risco a Organização Militar e o patrimônio material, imaterial e humano das Forças Armadas.
3. A escala de serviço não é o único meio de prova apto a demonstrar a materialidade do crime de abandono de posto, cabendo a análise completa dos autos.
4. O militar que, valendo-se da condição de estar em serviço, apropria-se do armamento, munição e equipamentos que recebe mediante confiança, transferindo-os para a sua esfera particular, pratica o crime de Peculato - art. 303, caput, do CPM.
5. O Peculato envolvendo armamento e munição é conduta de elevada gravidade, configuradora de forte atentado aos valores tradicionais que as Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se afastar. Necessidade de imposição de reprimenda proporcional, que esteja conforme os critérios preventivo e repressivo da pena.
6. O ilícito de Retenção Indevida  art. 197 do CPM  tem como sujeito ativo o Oficial, conforme previsto na própria redação do tipo penal.
7. Na individualização das reprimendas, a incidência da causa especial de diminuição referente à semi-imputabilidade é balizada pelo art. 26, caput, do Código Penal Brasileiro, conforme a reiterada jurisprudência do STM. Para a fixação do patamar de redução de pena, deve ser observada a intensidade da perturbação da saúde mental do réu ou a graduação do seu desenvolvimento intelectivo.
8. A unificação das penas ocorre em benefício do réu, podendo ser aplicada pelo próprio STM, sem prejuízo da competência do Juiz de Execução, prevista na Lei nº 7.210, de 11.7.1984.
9. Provimento parcial. Reforma da Sentença. Condenações mantidas. Unanimidade. Pena unificada. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
12/04/2023, 20:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680192228769897261349912935&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
28/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000578-16.2021.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL WILHELM BORCHERS
ADVOGADO(A): ALAN DA SILVA AMÉRICO DE BRITO (OAB BA60952)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, DE NULIDADE DA DENÚNCIA,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO APF, POR
SUPOSTOS VÍCIOS, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DA DEFESA E, POR MAIORIA, DECIDIU, MANTENDO AS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA PRIMEVA, TÃO SOMENTE
UNIFICAR AS PENAS PARA 2 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO,
NA FORMA DO ART. 79 DO CPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(REVISOR) DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, REDUZIR A PENA APLICADA AO
EX-MN-QPA GABRIEL WILHELM BORCHERS PARA 1 (UM) ANO E 5 (CINCO)
MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 195 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM) C/C ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (CP),
E COMO INCURSO NO ART. 303, "CAPUT", PRIMEIRA PARTE, C/C O ART. 48,
PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPM, E NO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CP, CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, COM AS CONDIÇÕES PRESENTES NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETUANDO-SE A ALÍNEA "A", DELEGANDO-SE A PRESIDÊNCIA DA
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, NA
FORMA DO ART. 611 DO CPPM, MEDIANTE A FIXAÇÃO DO REGIME
INICIALMENTE ABERTO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA SUA PENA,
NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES E JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPARAM DO
JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. ALAN DA SILVA AMÉRICO DE BRITO, E O VICE-PROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.

12/04/2023, 20:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680192228769897261349912935&evento=72168...
2/2
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
1/32
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000578-16.2021.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: GABRIEL WILHELM BORCHERS
ADVOGADO(A): ALAN DA SILVA AMÉRICO DE BRITO (OAB BA60952)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. PECULATO.
PRELIMINARES.
NULIDADES.
APF.
DENÚNCIA.
PROCEDIMENTOS
LÍCITOS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
SERVIÇO
DE
GUARDA.
ABANDONO.
PERÍODO
NOTURNO.
APROPRIAÇÃO. ARMAMENTO. MUNIÇÃO. RÁDIO. DANO
POTENCIAL. ELEVADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOLO.
CONFIGURAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. INOCORRÊNCIA.
SEMI-IMPUTABILIDADE.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
PROPORCIONALIDADE. UNANIMIDADE. UNIFICAÇÃO
DAS PENAS. BENEFÍCIO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. Inexistem nulidades quando os atos questionados tiverem sido
praticados conforme as disposições legais. As eventuais nulidades
ocorridas durante a instrução do processo, ou em fase anterior, deverão
ser arguidas em momento oportuno. Caso contrário, estarão fulminadas
pela preclusão temporal. Incidência do art. 504 do CPPM.
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
2. O crime de abandono de posto – art. 195 do CPM – é de mera
conduta e de perigo abstrato, não havendo elemento subjetivo
específico. Basta, para a sua caracterização, que o agente abandone,
sem ordem superior, o posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar
de serviço designado para guarnecer, antes de terminá-lo. O delito
consuma-se independentemente do tempo de ausência. A simples
evasão do Posto ou Serviço fragiliza a segurança, colocando em risco a
Organização Militar e o patrimônio material, imaterial e humano das
Forças Armadas.
3. A escala de serviço não é o único meio de prova apto a demonstrar a
materialidade do crime de abandono de posto, cabendo a análise
completa dos autos.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
2/32
4. O militar que, valendo-se da condição de estar em serviço, apropria-
se do armamento, munição e equipamentos que recebe mediante
confiança, transferindo-os para a sua esfera particular, pratica o crime
de Peculato - art. 303, caput, do CPM.
5. O Peculato envolvendo armamento e munição é conduta de elevada
gravidade, configuradora de forte atentado aos valores tradicionais que
as Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se afastar.
Necessidade de imposição de reprimenda proporcional, que esteja
conforme os critérios preventivo e repressivo da pena.
6. O ilícito de Retenção Indevida – art. 197 do CPM – tem como
sujeito ativo o Oficial, conforme previsto na própria redação do tipo
penal.
7. Na individualização das reprimendas, a incidência da causa especial
de diminuição referente à semi-imputabilidade é balizada pelo art. 26,
caput, do Código Penal Brasileiro, conforme a reiterada jurisprudência
do STM. Para a fixação do patamar de redução de pena, deve ser
observada a intensidade da perturbação da saúde mental do réu ou a
graduação do seu desenvolvimento intelectivo.
8. A unificação das penas ocorre em benefício do réu, podendo ser
aplicada pelo próprio STM, sem prejuízo da competência do Juiz de
Execução, prevista na Lei nº 7.210, de 11.7.1984.
9. Provimento parcial. Reforma da Sentença. Condenações mantidas.
Unanimidade. Pena unificada. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento ordinária Presencial e/ou
Videoconferência, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa, de nulidade da
Denúncia, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda
preliminar defensiva, de nulidade do APF por supostos vícios, por falta de amparo
legal; e, no mérito, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo da
Defesa e, por maioria, em manter as condenações impostas na Sentença primeva,
tão somente unificando as penas para 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, na
forma do art. 79 do CPM.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
3/32

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator
Brasília, 28 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída em favor de
GABRIEL WILHELM BORCHERS, ex-MN-QPA, condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha (CPJMar) da Auditoria da 6ª CJM, por
unanimidade, como incurso no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal
Militar (CPM) c/c o art. 26, parágrafo único (redução de pena por semi-
imputabilidade), do Código Penal (CP), à pena definitiva de 4 (quatro) meses de
detenção (por maioria de 4x1); e como incurso no art. 303 (peculato), caput,
primeira parte, c/c o art. 48, parágrafo único (redução facultativa de pena por semi-
imputabilidade), ambos do CPM, e no art. 26, parágrafo único (redução de pena por
semi-imputabilidade), do CP, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto,
sem a concessão de sursis.
O Ministério Público Militar (MPM), em 25.7.2019, ofereceu
Denúncia em desfavor do réu, in verbis (Processo relacionado: APM nº 7000127-
73.2019.7.06.0006, Evento 1, doc. DENÚNCIA1, fls. 1/2):
“[...] o APF expõe que no dia 7.7.2019 o denunciado estava escalado para o
serviço de guarda na Base Naval de Aratu e, nesta condição, deveria guarnecer a
Guarita de Inema no período de 20 a 24 horas.
Ocorre que tão logo assumiu o serviço GABRIEL abandonou o posto, levando
consigo todo o material que lhe havia sido acautelado: o fuzil FAL (nº de série
275136), 20 (vinte) cartuchos 7,62mm e o rádio transceptor portátil, Motorola EP-
450.
Segundo a versão do próprio denunciado, ele pretendia vender a arma, as munições
e o rádio e, para isto, após sair clandestinamente da OM, escondeu o material sob
um barco, foi em casa trocar de roupa e, finalmente, deslocou-se até o bairro
Fazenda Coutos - ambiente conhecido como área de crime – para negociar o fuzil.
Porém, o negócio não prosperou e GABRIEL homiziou-se no interior de um prédio
abandonado. O fuzil e as munições foram ocultados em um matagal próximo, até
serem recuperados pela polícia, logo em seguida à prisão do infrator.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
4/32
Fato é que as condutas de GABRIEL foram extremamente graves. Além de
abandonar o serviço, assenhorou-se de uma arma poderosíssima, de elevado poder
letal - que lhe havia sido entregue exclusivamente em face do serviço de guarda -
com a finalidade espúria e terrível de vendê-la a criminosos.
Apesar de, para efeitos contábeis e patrimoniais, o Fuzil ser registrado no Sistema
de Controle de Material da Marinha com o valor nominal de R$ 800,00 (oitocentos
reais), sabe-se que no mercado criminoso chega a valer algo em torno de R$
60.000,00 (sessenta mil reais).
O mesmo Sistema avalia os 20 (vinte) cartuchos 7,62 em R$ 34,20 (trinta e quatro
reais e vinte centavos) e o rádio Motorola, em R$ 648,85 (seiscentos e quarenta e
oito reais e oitenta e cinco centavos), sendo que este item específico não foi
recuperado.
Ora, o conjunto de provas indicam com clareza que, movido por vil desejo, o
denunciado corrompeu seu dever de lealdade e probidade, atuando com elevado
desprezo em face da Administração Militar que, confiando em sua integridade,
entregou-lhe arma, munição e rádio comunicador, para fim exclusivo de serviço.
[...]”
A Denúncia foi recebida em 30.7.2019 (Processo relacionado: APM nº
7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 1, doc. REC_DENÚNCIA2).
Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos:
- APF, de 8.7.2019 (Processo relacionado: APF nº 7000113-
89.2019.7.06.0006, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1);
- Nota de Culpa (Processo relacionado: APF nº 7000113-
89.2019.7.06.0006, Evento 1, doc. NOTA_CULPA2);
- Mandado de Prisão Preventiva (conversão da Prisão em Flagrante)
cumprido em 9.7.2019 (Processo relacionado: APF nº 7000113-89.2019.7.06.0006,
Evento 20, doc. MAND_PRISÃO1);
- Audiência de Custódia e a sua Ata (Processo relacionado: APF nº
7000113-89.2019.7.06.0006, Eventos 21 e 23, docs. AUDIÊNCI1/AUDIÊNCI7 e
ATA1, respectivamente);
- Informação da OM sobre a recuperação do rádio (danificado)
(Processo relacionado: APF nº 7000113-89.2019.7.06.0006, Evento 48, doc. PET1);
- Alvará de Soltura, cumprido em 29.7.2019 (Processo relacionado:
APF nº 7000113-89.2019.7.06.0006, Evento 68, doc. ALVSOLTURA1);
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
5/32
- Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo MPM e as
respectivas Razões Recursais, contra a Decisão que concedeu liberdade provisória
ao réu (Processo relacionado: APF nº 7000113-89.2019.7.06.0006, Evento 73, docs.
REC1 e RAZRECUR2);
- Folhas de Alterações Militares do réu (Processo relacionado: APF nº
7000113-89.2019.7.06.0006, Evento 85, doc. OUT1);
- Despacho de perda de objeto do RSE, em virtude de decretação de
nova Prisão Preventiva pelo CPJMar (Processo relacionado: APF nº 7000113-
89.2019.7.06.0006, Evento 86, doc. DESP1);
- Laudo do Exame de Sanidade Mental do réu (Processo relacionado:
IIM nº 7000139-87.2019. 7.06.0006, Evento 94, doc. LAU1);
- Parecer Técnico Pericial, do Assistente médico da Defesa (Processo
relacionado: IIM nº 7000139-87.2019. 7.06.0006, Evento 109, doc. ANEXO2); e
- Relatório de Avaliação Psicofísica de 8.7.2019 (Processo relacionado:
IIM nº 7000139-87.2019. 7.06.0006, Evento 127, doc. OFIC1, fl. 2).
O réu foi citado em 8.8.2019 (Processo relacionado: APM nº 7000127-
73.2019.7.06.0006, Evento 18, docs. MANDCITAÇÃO1 e CERT2).
Em 15.8.2019, após requerimento do MPM, o CPJMar decidiu, por
maioria de votos (4x1), decretar a prisão preventiva do réu e, por unanimidade,
instaurar o Incidente de Insanidade Mental (IIM) (IIM nº 7000139-
87.2019.7.06.0006) (Processo relacionado: APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006,
Evento 40, doc. ATA1). O Mandado de Prisão foi cumprido na mesma data
(Processo relacionado: APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 39, docs.
CERT1 e MANDPRISÃO2).
Em 29.8.2019, foram ouvidas em Juízo as testemunhas do MPM (CT
Danny Siquara de Carvalho, 3º Sgt André Luiz dos Santos Moura, MN Alisson
Nascimento de Jesus e 3º Sgt Daniel de Jesus Santos) e os informantes da Defesa
(Guilherme Martins Borchers e Denise Martins Francisco - pais do acusado)
(Processo relacionado: APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 74, doc.
ATA1).
Em 9.9.2019, a Defesa impetrou o Habeas Corpus (HC) nº 7000973-
76.2019.7.00.0000 perante o STM (Processo relacionado: APM nº 7000127-
73.2019.7.06.0006, Evento 79).
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
6/32
Os Ministros do STM, em 1º.10.2019, concederam a ordem e
revogaram a prisão preventiva (Processo relacionado: HC nº 7000973-
76.2019.7.00.0000, Evento 29, doc. 1-EXTRATOATA). O Alvará de Soltura foi
cumprido na mesma data (Processo relacionado: APM nº
7000127-
73.2019.7.06.0006, Evento 126, docs. ALVSOLTURA1 e CERT2).
O réu foi licenciado em 12.12.2019 (Processo relacionado: APM nº
7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 192, docs. PORT1 e PORT2). A Defesa foi
contrária ao referido licenciamento, alegando prejuízo ao tratamento de saúde em
curso (Processo relacionado: APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 191,
docs. MANIFESTAÇÃO1, DOC_PESS2 e DOC_PESS3).
Em Audiência realizada em 21.7.2020, as testemunhas arroladas pela
Defesa foram ouvidas (Sd PM Ed Carlos Santos Valois, 1º Ten Renata Jacobina
Brandão de Carvalho, 1º Ten José Rubens do Nascimento Castro, Sd PM Raone da
Silva Alcantara, SO Carlos Alexandre Teixeira e 1º Ten Felipe Dórea Bastos)
(Processo relacionado: APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 337, doc.
ATA1).
O réu foi interrogado em 15.9.2020 (Processo relacionado: APM nº
7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 353, docs. AUDIÊNCI1/AUDIÊNCI7).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Processo
relacionado: APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Eventos 359/360).
Em Alegações Escritas, o MPM postulou a condenação do réu como
incurso nas sanções dos arts. 195; e 303, caput; ambos do CPM, sustentando que, de
maneira livre e consciente, abandonou o local de serviço sem autorização superior e
apropriou-se de bens dos quais tinha a posse em razão do cargo (Processo
relacionado:
APM
nº
7000127-73.2019.7.06.0006,
Evento
366,
doc.
ALEGAÇÕES1).
Na mesma fase, a Defesa requereu, em síntese (Processo relacionado:
APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 374, doc. ALEGAÇÕES1):
a) a absolvição do réu, nos termos do art. 439, alíneas "a", "c" e "d";
b) alternativamente, a absolvição da acusação de Peculato, pela
suposta ausência dos requisitos para a sua configuração, mantendo-se apenas o
delito de Abandono de Posto; e
c) em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal e o
direito de recorrer em liberdade.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
7/32
Em 9.6.2021, o CPJMar da Auditoria da 6ª CJM julgou a acusação
procedente e condenou o réu, por unanimidade, à pena de 4 (quatro) meses de
detenção (maioria de 4x1 – vencido o Juiz Militar CT Marcelo que estabelecia a
reprimenda em 2 [dois] meses de detenção) como incurso nas sanções do art. 195,
e, por unanimidade, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo crime
do art. 303, ambos do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime
prisional inicialmente aberto. Nas duas reprimendas, incidiu a semi-imputabilidade
prevista nos arts. 48, parágrafo único, parte final, do CPM, c/c o 26, parágrafo único,
do CP, em virtude da interpretação dada ao Laudo Pericial juntado aos autos.
A Sentença foi publicada em 25.6.2021 (Processo relacionado: APM nº
7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 434, doc. SENT1).
A Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação em 1º.7.2021
(Processo relacionado: APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 434, doc.
SENT1). Em suas Razões Recursais, requer (Evento 1, doc. 4-RAZAPELA):
a) a nulidade da Denúncia e do APF, com o seu consequente
desentranhamento dos autos, por suposta violação de direitos (embora não tenha
apresentado formalmente questões processuais em sede preliminar);
b) a desclassificação do crime de Abandono de Posto para
contravenção, porque a escala de serviço não foi juntada à APM;
c) a absolvição do crime de Peculato, pela suposta ausência dos seus
requisitos;
d) subsidiariamente, a desclassificação do Peculato para o crime de
Retenção Indevida;
e) a concessão de sursis;
f) a condenação da União em honorários advocatícios; e
g) a sustentação oral da Defesa, por vídeo conferência, na futura sessão
de julgamento.
Em 5.7.2021, houve o trânsito em julgado para o MPM (Processo
relacionado: APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 454, doc. CERT1).
Em Contrarrazões, o MPM requer o provimento parcial da Apelação,
para reformar a Sentença tão somente no tocante à condenação pelo delito de
Abandono de Posto, com a consequente absolvição fundamentada no art. 439, alínea
"e", do CPPM, porque a escala de serviço não foi juntada à APM, mantendo-se os
demais pontos (Evento 1, doc. 5-CONTRAZ).
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
8/32
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-
se pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso (Evento 6, doc. 1-
PAREC_MP).
O Incidente de Insanidade Mental nº 7000139-87.2019.7.06.0006 foi
arquivado em 3.8.2021. A Decisão fundamentou-se na perda do objeto, uma vez que
o Laudo Pericial sobre a saúde mental do réu foi juntado na APM nº 7000127-
73.2019.7.06.0006, julgada em 9.6.2021 (Processo relacionado: IIM nº 7000139-
87.2019.7.06.0006, Evento 94, doc. LAU1).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
Embora a Defesa não tenha apresentado formalmente questões
processuais, duas preliminares, postas nas entrelinhas da Apelação, devem ser
enfrentadas: a suposta nulidade da Denúncia e do APF.
Consequentemente, a Defesa pleiteia o reconhecimento de supostas
violações constitucionais e, ato contínuo, requer o desentranhamento do APF dos
presentes autos.
As preliminares defensivas serão tratadas a seguir.
1ª Preliminar: nulidade da Denúncia.

A Defesa aponta dois supostos entraves processuais: 1) a ausência de
instauração do IPM; e 2) o indevido momento do oferecimento da Denúncia.
Quanto ao primeiro argumento, afirma que, como não houve a
instauração de Inquérito Policial Militar (IPM), a Denúncia seria nula por ter apenas
se baseado no APF.
Ocorre que a instauração de IPM não é obrigatória, conforme dispõe o
art. 28 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Vejamos:
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
9/32
Dispensa de Inquérito
Art. 28. O inquérito poderá ser dispensado, sem prejuízo de diligência requisitada
pelo Ministério Público:
a) quando o fato e a sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou
outras provas materiais [...]
Assim, dispondo de elementos suficientes para oferecer a Denúncia,
vê-se claramente que o MPM pode, ao seu critério, dispensar a instauração de IPM.
Essa possibilidade está sintonizada com a “razoável duração do
processo” prevista no art. 5º, LXXIX, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).
Nessa base, a instauração do APF, em especial quando bem elaborado,
confere dados suficientes para o oferecimento da Denúncia, inexistindo qualquer
reparo no procedimento adotado pelo MPM.
O art. 27 do CPPM indica a mesma alternativa, in verbis:
Suficiência do auto de flagrante delito
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o
auto de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências,
salvo o exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da
coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. [...].
No tocante ao segundo argumento, a Defesa afirma que a Exordial
Acusatória foi oferecida em momento no qual ocorria a troca de Advogados.
Menciona o Enunciado nº 708 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF) e
insinua a existência de ilegalidade.
Evidentemente, não assiste razão à Defesa.
O MPM detém o “direito de ação”, conforme o art. 34 do CPPM.
Em decorrência, o oferecimento da Denúncia reflete o momento no
qual o MPM integralizou a sua convicção, não devendo procrastiná-lo em função de
aspectos estranhos ao seu múnus constitucional.
Se o réu estivesse indefeso, situação não verificada nestes autos,
haveria instransponível inconstitucionalidade. Na realidade, a Defesa atuou de forma
muito diligente e com destacada técnica.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
10/32
Assim, a eventual ocorrência de troca de Advogados de Defesa, no
período coincidente com o oferecimento de Denúncia, não gerou qualquer
ilegalidade, tampouco prejuízo ao réu.
Sem constatar prejuízo, inexiste nulidade, conforme o art. 499 do
CPPM, in verbis:
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Quanto à menção feita pela Defesa ao Enunciado nº 708 da Súmula do
STF, não há relação com o caso ora analisado.
Por óbvio, não houve qualquer julgamento do réu sem Defesa, muito
menos em sede de Apelação, pois esse é o recurso ora analisado.
Para dirimir qualquer dúvida, transcreve-se o Enunciado nº 708 da
Súmula do STF:
SÚMULA nº 708
É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do
único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.
Assim, constata-se a inadequação desse Enunciado de Súmula do STF
aos presentes autos.
Ademais, as eventuais nulidades deverão ser arguidas em momento
oportuno, sob pena de preclusão.
O art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) define esses
momentos processuais:
Art. 504. As nulidades deverão ser arguidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações
escritas;
Portanto, eventuais nulidades da instrução processual ou de fases
anteriores deveriam ter sido suscitadas no prazo para a apresentação das Alegações
Escritas, etapa preteritamente superada.
Nessa base, as referidas teses de nulidade estão fulminadas pela
preclusão.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
11/32
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Denúncia, por falta
de amparo legal.
2ª Preliminar: nulidade do APF, por supostos vícios.
A Defesa elenca uma série de supostos vícios no APF, os quais serão
tratados nos tópicos a seguir.
a) Estado de flagrância.
A Defesa prossegue em seu desiderato argumentando que não seria o
caso de lavratura de APF, conforme o art. 245 do CPPM (pela suposta ausência dos
seus requisitos), mas sim de apresentação espontânea (art. 262 do CPPM).
Segundo afirma, o réu queria ser encontrado pelos Policiais da PMBA,
pois receava ser morto durante o seu deslocamento de retorno para a BNA (Base
Naval de Aratu).
Após ser encontrado e preso pelos Policiais Militares, o réu foi
conduzido para o quartel da Marinha do Brasil.
Nesse viés, a Defesa pugna pela ilegalidade da prisão em flagrante,
aduzindo que não havia tal necessidade, pois o caso era de apresentação espontânea,
considerando a conduta adotada pelo réu.
Todavia, a tese defensiva não prospera.
A definição legal de flagrante está no art. 244 do CPPM, in verbis:
Art. 244. Considera-se em flagrante delito aquele que:
a) está cometendo o crime;
b) acaba de cometê-lo;
c) é perseguido logo após o fato delituoso em situação que faça acreditar ser ele o
seu autor;
d) é encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos, material ou papéis que
façam presumir a sua participação no fato delituoso.
Para fins doutrinários, há as seguintes modalidades legais de flagrante:
próprio, impróprio e presumido.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
12/32
Analisando-se o art. 244 do CPPM, verifica-se que as espécies de
flagrante estão assim definidas: próprio - alíneas a e b; impróprio - c; e presumido -
d.
No caso dos autos, a tese defensiva de que o réu não estava em estado
de flagrância, sendo desnecessário o APF, cai por terra.
O réu foi encontrado pela PMBA e conduzido à OM da Marinha do
Brasil, após ter indicado com precisão o local onde tinha escondido o fuzil e a
munição que carregara ilicitamente consigo, para fora do quartel.
Uma vez encontrados o fuzil e a munição no local indicado pelo réu
aos Policiais, torna-se claro que os objetos ainda estavam sob a sua posse ilegal,
caracterizando o estado de flagrância.
Assim, inexiste ressalva à lavratura do APF naquela ocasião.
b) Nulidade do APF por incompetência da autoridade.
A Defesa afirma que a autoridade encarregada pela lavratura do APF
extrapolou a sua atribuição, pois, segundo afirma, não persistia a situação de
flagrância e o ato dependeria de ordem judicial.
Contudo, razão não lhe assiste.
Conforme o tópico anterior, a situação de flagrância estava
configurada, razão pela qual a lavratura do APF era de competência da autoridade
policial militar, a qual a exerceu nos limites da Lei.
Nesses casos, a consulta prévia à autoridade judiciária é desnecessária.
O Poder Judiciário verifica, em momento posterior, se a prisão foi legal.
Assim, o APF, no aspecto da legitimidade de seu Encarregado, também
está indene de vícios.
c) Nulidade do APF por troca dos condutores.
A Defesa alega que os condutores originais foram dispensados, o que
levaria à nulidade do APF.
Todavia, o exame dos autos revela que o argumento é frágil.
O condutor do preso é aquele que apresenta o flagranteado à
autoridade encarregada da lavratura do APF. O verbo “apresentar” é utilizado no
art. 245 do CPPM, demonstrando inexistir maior rigidez na conceituação legal
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
13/32
de “condutor”.
Essa missão coube ao Capitão-Tenente Danny Siquara de Carvalho.
Ouvido no APF, o Oficial declarou, in verbis (Processo Relacionado
APF nº 7000113-89.2019.7.06.0006, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE, fl. 1):
“[...] Fui informado pelo Of de Serviço [...] que o flagranteado que estava de
serviço no posto ‘Guarita de Inema’ do horário de 20h às 24h, [...] havia
desaparecido do posto junto com o armamento que estava sob sua posse. No dia
seguinte, por volta das 11h, recebeu a informação de que a Polícia Militar da Bahia
havia encontrado e capturado o militar junto com o armamento. Ao ser apresentado
nessa Base, pelos militares da PMBA, por volta das 12h, dei-lhe voz de prisão
[...]”. (Grifo nosso.)
Conforme relatou no seu depoimento, o Oficial em questão estava
ciente, desde a véspera da instauração do APF, dos crimes do flagranteado.
Assim que teve contato com o réu, deu-lhe voz de prisão e apresentou-
o à autoridade encarregada do APF, para as medidas pertinentes.
Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade no procedimento.
Embora a PMBA tenha colaborado essencialmente para encontrar o
réu, inexiste dúvida que lhe foi dada a voz de prisão, justamente pelo condutor,
assim que chegou à BNA.
Posteriormente, os Policiais Militares da Bahia (Sd PM Valois e Sd PM
Raone) que encontraram o réu, após o cometimento dos crimes, foram ouvidos em
sede da APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, relatando os fatos (Processo
Relacionado
APM
nº
7000127-73.2019.7.06.0006,
Evento
338,
docs.
AUDIÊNCI3/AUDIÊNCI6 (Sd PM Valois) e AUDIÊNCI13/AUDIÊNCI15 (Sd PM
Raone).
Logo, a eventual troca de condutores não interferiu, por qualquer
vértice, na legalidade do APF.
d) Nulidade do APF, pela suposta supressão de direitos
fundamentais do réu.
A Defesa afirma que o depoimento do réu na Marinha foi colhido em
condições desfavoráveis (sala pequena, vários militares presentes, réu pressionado e
desgaste emocional por depressão).
Acrescenta que, na sua óptica, direitos fundamentais do réu teriam sido
suprimidos, como a falta de Advogado e a ausência de contato com a família.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
14/32
No APF, consta explicitamente que o réu foi alertado sobre os seus
direitos constitucionais. O documento está assinado pelo então flagranteado, além
do Encarregado, condutor e testemunhas (Processo Relacionado APF nº 7000113-
89.2019.7.06.0006, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE).
Transcreve-se o trecho do interrogatório do réu no APF que soluciona
a questão, in verbis (Processo Relacionado APF nº 7000113-89.2019.7.06.0006,
Evento 1, doc. P_FLAGRANTE, fls. 2/3):
“[...] Presente o flagranteado, o MN-QPA 17.0107.81 GABRIEL WILHEM
BORCHERS [...] que lhe foram ditos os seus direitos constitucionais elencados no
art. 5º, incisos XL e IX, dentre outros o de permanecer calado ou de apresentar
sua versão, direito a ter advogado e se não pudesse contratar, a ter acesso à
Defensoria Pública, de contatar sua família, de não se maltratado nem
desrespeitado; DECLAROU que: não quer fazer contato com nenhum familiar a
respeito do ocorrido; [...]”. (Grifo nosso.)
O trecho supracitado, além da presunção de legitimidade dos atos
executados pelos agentes públicos envolvidos, não deixa dúvidas de que o réu fora
alertado dos seus direitos constitucionais. Contudo, preferiu prestar o depoimento.
A redação do documento é claríssima, necessitando apenas de
interpretação literal.
Sobre o aspecto da eventual ausência de Advogado na lavratura de
APF, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sua publicação “Jurisprudência em
TESES”, esclarece - Edição nº 120, de 8.3.2019 (disponível no site www.stj.jus.br,
na aba Jurisprudência):
“[...] 6) Eventual nulidade no auto de prisão em flagrante devido à ausência de
assistência por advogado somente se verifica caso não seja oportunizado ao
conduzido o direito de ser assistido por defensor técnico, sendo suficiente a
lembrança, pela autoridade policial, dos direitos do preso previstos no art. 5º,
LXIII, da Constituição Federal.
Acórdãos
HC 442334/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª TURMA,
julgado em 21.6.2018, DJe 29.6.2018;
HC 382872/TO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª TURMA,
julgado em 9.5.2017, DJe 15.5.2017;
RHC 68502/RS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª TURMA, julgado em 18.4.2017,
DJe 26.4.2017;
RHC 63063/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª TURMA, julgado em
27.10.2015, DJe 16.11.2015; e
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
15/32
RHC 39284/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 5ª TURMA, julgado em
19.9.2013, DJe 26.9.2013.”
Nesse fio, não houve a supressão de qualquer direito fundamental do
réu, ao contrário do que a Defesa afirma.
Dessa forma, nenhum dos dispositivos constitucionais e legais,
tampouco os precedentes mencionados pela Defesa em suas Razões Recursais, são
capazes de abalar a lisura do APF. Os direitos do preso foram plenamente
assegurados.
O réu, durante o interrogatório em Juízo, afirmou que prestou
livremente as declarações em sede do APF, mesmo após ter sido alertado sobre os
seus direitos (Processo Relacionado APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento
353, doc. Audiência6).
Por conseguinte, em especial porque inexistiu qualquer ilegalidade, o
réu não pode alegar suposta nulidade do ato ao qual deu causa, ou, no mínimo,
concorreu efetivamente.
É o que consta no art. 501 do CPPM, in verbis:
Art. 501. Nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa
ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à
parte contrária interessa. (Grifo nosso.)
Os argumentos da Defesa, quanto à sala de inquirição ser pequena e no
tocante à presença de militares, não encontram qualquer respaldo na Lei.
O Advogado sequer apontou o número de militares presentes ao ato,
bem como qual seria a quantidade razoável e permitida.
Por óbvio, o CPPM não faz qualquer previsão a respeito.
Aliás, o próprio argumento defensivo guarda uma interessante
contradição: se a sala era pequena, como poderia caber vários militares?
De toda forma, o tamanho da sala não invalida o interrogatório e a
presença de militares na OM é obrigatória. Inclusive, torna-se necessária em face da
segurança exigida durante o ato de inquirição do flagranteado, o qual subtraíra o
armamento, a munição e o rádio do quartel.
A afirmação de que o réu fora pressionado resulta absolutamente vazia,
sem quaisquer evidências nos autos de assédio nesse sentido.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
16/32
Tampouco houve constatação cabal de certeza, por qualquer exame
clínico, de que a capacidade de compreensão do réu estivesse comprometida no
momento da lavratura APF, ao contrário do sugerido pela Defesa.
Dessa forma, o argumento improcede. Inexiste nos autos qualquer
indício de arbitrariedade cometida pelos militares da Marinha do Brasil na condução
do APF.
e) Outros indícios de nulidade do APF
A Defesa insiste que o APF é nulo, devendo ser desconsiderado e
desentranhado dos autos.
Afirma que houve vício, pressão psicológica, sala pequena, assédio,
tendo sido a narrativa do flagranteado construída, afastando-se de um livre
depoimento.
Contudo, como já mencionado, o argumento naufraga.
Inexistem nos autos evidências sobre assédio e pressão psicológica por
parte dos militares em relação ao flagranteado.
A Defesa, no seu mister constitucional, objetiva afastar ou diminuir a
importância do que foi afirmado pelo flagranteado naquela oportunidade.
Contudo, a valoração daquelas provas compete aos julgadores.
Assim, à míngua de provas que apontaram vícios, conforme explanado
nos tópicos anteriores, inexiste motivação para a declaração de nulidade e o
consequente desentranhamento do APF.
O CPJMar decidiu na mesma vertente, valorando o APF em conjunto
com as demais provas dos autos, mediante a formação do seu livre convencimento
motivado. Inexistem vícios.
Ademais, neste momento processual, a matéria atinente a eventuais
problemas na lavratura do APF está preclusa, conforme o art. 504, alínea “a”, do
CPPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do APF por supostos
vícios, por falta de amparo legal.

MÉRITO
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
17/32
Conforme será demonstrado adiante, o Apelo da Defesa merece
provimento parcial, tão somente quanto à unificação das penas. No mérito, não
foram apresentados fatos novos ou provas aptas a modificar as condenações
estabelecidas na Sentença vergastada.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS.
Trata-se de Apelo da Defesa constituída contra a Sentença que
condenou GABRIEL WILHELM BORCHERS, ex-MN, pelos crimes de
Abandono de Posto e Peculato.
Em suma, a Exordial Acusatória imputou ao réu os dois crimes
supracitados (Processo relacionado: APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 1,
doc. DENÚNCIA1).
Segundo a Denúncia, o réu servia na Base Naval de Aratu (BNA), em
Salvador-BA. Durante a noite de 7.7.2019, na qual estava de serviço, abandonou a
guarita de Inema (seu posto na Vila dos Oficiais), levando consigo 1 (um) fuzil, 20
(vinte) cartuchos e 1 (um) rádio. Para além, saiu dos limites da própria OM.
O fato foi constatado pelo militar que iria rendê-lo, o qual encontrou a
guarita abandonada.
O Plano de Segurança Orgânica (PSO) da BNA foi acionado. Ato
contínuo, iniciaram-se as buscas e a Polícia Militar do Estado da Bahia (PMBA) foi
comunicada do ocorrido, recebendo a descrição do réu e as informações pertinentes.
No dia seguinte, o réu foi reconhecido e detido por dois policiais da
PMBA, em uma rua do bairro Fazenda Coutos, local conhecido de tráfico de drogas
na cidade de Salvador.
A seguir, o próprio réu levou a patrulha até o lugar onde escondeu o
fuzil e a munição, os quais foram recuperados. O armamento foi encontrado
municiado, alimentado e destravado, segundo o depoimento do Sd PM Valois
(Processo Relacionado APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 338, docs.
AUDIÊNCI3/AUDIÊNCI6). Portanto, o fuzil estava pronto para efetuar disparo,
caso acionado.
O rádio foi encontrado na praia completamente danificado.
Assim, o réu foi preso em flagrante em 8.7.2019. No APF, o agente
descreveu a sua conduta de subtrair o armamento como “premeditada”, pois
desejava vendê-lo (Processo relacionado: APF nº 7000113-89.2019.7.06.0006,
Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1).
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
18/32
No dia seguinte, em Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em
preventiva (Processo relacionado: APF nº 7000113-89.2019.7.06.0006, Evento 23,
doc. ATA1).
Em Decisão monocrática datada de 29.7.2019 (antes do recebimento
da Denúncia), a Magistrada da JMU concedeu a liberdade provisória ao réu, com a
ressalva de que, ao ser escalado para serviço na OM, não utilizasse armamento
(Processo relacionado: APF nº 7000113-89.2019.7.06.0006, Evento 54, doc. DEC1).
Posteriormente, em 15.8.2019, o CPJMar decretou nova prisão
preventiva, a qual foi revogada pelo STM no HC nº 7000973-76.2019.7.00.0000, em
1º.10.2019 (Processo relacionado: HC nº 7000973-76.2019.7.00.0000, Evento 29,
doc. 1-EXTRATOATA).
No seu interrogatório em Juízo, o réu apresentou versão diversa para
os fatos, alterando completamente a dinâmica descrita no APF, conforme será
verificado adiante.
Na Sessão de Julgamento, foi-lhe estabelecida a reprimenda de 4
(quatro) meses de detenção (maioria de 4x1) como incurso nas sanções do art. 195
e, por unanimidade, a retaliação de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo
crime do art. 303, ambos do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e com o
regime prisional inicialmente aberto (Processo relacionado: APM nº 7000127-
73.2019.7.06.0006, Evento 434, doc. SENT1).
Por não ter recorrido, a Sentença transitou em julgado para o MPM
(Processo relacionado: APM nº 7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 454, doc.
CERT1).
Feita a breve recapitulação, segue-se para a análise das Razões
Recursais.
2.
DOS
ARGUMENTOS
DA
DEFESA
EM
RAZÕES
RECURSAIS.
A Defesa, em suas Razões Recursais, apresenta a descrição dos fatos
sob a sua peculiar óptica, inclusive referindo-se ao interrogatório do réu prestado em
Juízo.
2.1 Do depoimento do réu em Juízo
Em suma, a Defesa afirma que o próprio réu reconheceu, em Juízo, a
parcial veracidade da Denúncia.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
19/32
Na sua versão, o réu declarou ter sido advertido, no dia dos fatos, pelo
aspecto de estar com o uniforme em desalinho (ausência do cachangá). Confirmou
ter utilizado roupa civil por baixo da farda, para entrar em serviço na guarita.
Posteriormente, retirou o uniforme, jogou o rádio na praia e deixou o
local, levando o fuzil e a munição.
Escondeu o armamento e pernoitou no bairro de Fazenda Coutos, em
Salvador-BA. No outro dia, afirmou que desejava ser encontrado, pois queria
devolver o fuzil.
A Defesa conclui que o interrogatório do réu em Juízo, somado às
demais provas, formou solidez sobre a sua instabilidade emocional no dia dos fatos.
Contudo, não há prova robusta a esse respeito.
Embora a eventual supressão de capacidade não tenha sido o
argumento principal da Defesa, a situação merece análise aprofundada.
Nessa base, constata-se que o Laudo Pericial apenas aventou,
genericamente, uma possibilidade de diminuição de discernimento de quem sofre
de episódio depressivo, ao responder um quesito formulado com aspecto amplo.
Entretanto, os Peritos consignaram que não foi possível constatar
essa situação no réu, como se verá adiante.
O CPJMar, por ocasião da dosimetria da pena constante da Sentença
condenatória, abordou essa questão.
Constata-se que a Sentença foi até benevolente, ao considerar um
trecho do Laudo Pericial como suficiente para a incidência dos arts. 48, parágrafo
único, do CPM, c/c o 26, parágrafo único, do CP, aplicando a semi-imputabilidade.
Para melhor compreensão, colacionam-se os artigos que tratam da
semi-imputabilidade:
Código Penal Militar
Inimputáveis
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado.
Redução facultativa da pena
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
20/32
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui
consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser
atenuada, sem prejuízo do disposto no art. 113. (Grifo nosso.)
Código Penal
Inimputáveis
Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
Redução de pena
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em
virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto
ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento. (Grifos nossos.)
Por consequência, o CPJMar reduziu em 1/3 (um terço) a pena, na
terceira fase da dosimetria de ambos os crimes, o que se mostrou correto e
proporcional ao caso dos autos.
Para fixação do patamar de redução da pena em razão da semi-
imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP), deve ser observada a intensidade
da perturbação da saúde mental ou a graduação do desenvolvimento mental do
acusado.
Observa-se que os Peritos, Cap Trigo e 1º Tenente Paula, ambos
Médicos Psiquiatras, assim concluíram no Exame de Sanidade Mental do réu
juntado aos autos do IIM, em 13.9.2019, in verbis (Processo relacionado IIM nº
7000139-87.2019.7.06.0006, Evento 94, doc. LAU1, fls. 4/5):
“[...] Quesitos da Defesa aprovados
[...]
8. Ao tempo da ação, qual era o grau de capacidade volitiva (ou seja, que resulta
da vontade da pessoa examinada) do examinando – normal, reduzida ou
suprimida?
Caso tenha havido episódio depressivo antes do incidente, o que não foi possível
determinar, a capacidade volitiva não foi reduzida, mas pode ter sido parcialmente
suprimida.
[...]
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
21/32
Quesitos legais obrigatórios
[...]
d) se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo,
diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da
ilicitude do fato ou a de autodeterminação, quando o praticou.
Caso tenha havido episódio depressivo antes do incidente, o que não foi possível
determinar, a capacidade de entendimento não foi modificada, e capacidade de
determinar-se de acordo com esse entendimento não foi suprimida, mas pode ter
sido parcialmente suprimida.” (Grifos nossos.)
O que se constata é a resposta negativa dos médicos para a hipótese
formulada em relação ao réu, no quesito que lhes foi apresentado. Há clareza solar
ao afirmarem que não foi possível determinar a existência de episódio depressivo
no réu antes do crime!
Ou seja, a tese de suposta capacidade diminuída de discernimento no
réu não restou comprovada cabalmente nos autos.
Nessa base, não faria qualquer sentido aplicar a redução do art. 26,
parágrafo único, do CP, em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), uma vez
que sequer houve a demonstração explícita pela prova pericial da capacidade
diminuída de discernimento no réu nos episódios criminosos.
Por essa razão, a dosimetria da pena efetuada em Primeira
Instância mostrou-se impecável, aplicando o patamar mínimo de 1/3 (um terço)
na terceira fase da individualização da sanção, respeitando os limites previstos
no art. 26, parágrafo único, do CP.
Para além, a medida mostrou-se justa e proporcional ao caso em
exame, bem como sintonizada com o critério anteriormente adotado na 1ª fase.
Acrescente-se que, diante da inexistência de Recurso do MPM,
descabe qualquer alteração do julgado em prejuízo do réu, mesmo não existindo a
certeza de que o agente, no momento do cometimento dos crimes, estava com a sua
capacidade de discernimento diminuída. Ou seja, houve claro benefício ao réu na
Sentença!
2.2 Do crime de Abandono de Posto (art. 195 do CPM).
O Abandono do Serviço é crime de perigo abstrato e de mera conduta,
o qual se consuma independentemente do tempo da ausência do militar.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
22/32
A simples evasão do Serviço fragiliza a segurança, colocando em risco
toda a Guarnição do Quartel e o armamento da OM, violando, dessa forma, o bem
jurídico tutelado pela Norma Castrense.
Nesse passo, Jorge Cesar de Assis pontua:
"[...] a raiz do problema do art. 195 é, exatamente, a probabilidade de dano ao
estabelecimento ou aos serviços militares, decorrentes da ausência voluntária
daquele que abandonou o posto ou o local de serviço. [...]". (Grifos nossos.)
(ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar, Parte Geral, Ed.
Juruá, 7ª edição, 2011, Curitiba-PR, p. 404).
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfiger completam:
"[...] É indiferente, ainda, o período de abandono ter ultrapassado ou não o termo
final do turno. De fato, como já discorremos, a relevância jurídica da conduta
repousa no perigo de lesão à objetividade jurídica; assim, por exemplo, haverá o
delito em estudo no caso do militar que abandona seu posto de 01:30h às 02:45h,
ainda que seu quarto de hora seja de 01:00h às 03:00h, ou mesmo de 01:00h às
02:30h [...]". (Grifo nosso.) (COIMBRA NEVES, Cícero Robson; STREINFIGER,
Marcello. Manual de Direito Penal Militar, Ed. Saraiva, 2ª ed., 2012, São Paulo-SP,
p. 936).
No caso dos autos, o delito em questão ocorreu com o claro propósito
de abandonar o posto de serviço, a fim de ocultar o fuzil, a munição e o rádio dos
quais se apropriou, criminosamente.
Nesse tipo penal, pouco importa se o afastamento do posto ou local de
serviço ocorreu por minutos - ou horas; se resultou em qualquer perigo concreto; se
o serviço abandonado utiliza ou não armamento; ou, ainda, se havia mais militares
de serviço.
No caso dos autos, o réu causou violação ao Serviço ao deixar o
aquartelamento, merecendo a reprimenda penal proporcional.
O réu ausentou-se no período noturno, lapso temporal de maior
vulnerabilidade da OM, ante o desgaste natural sofrido pelos militares ao longo do
dia, à menor visibilidade e à pouca movimentação no interior do Quartel.
A importância de redobrar a atenção durante a noite é inerente à
conduta militar de segurança da OM.
Logo, o abandono do Serviço em horário noturno é conduta de especial
gravidade, que, por si só, justifica a aplicação da sanção penal.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
23/32
Nos presentes autos, a Defesa alega que a ausência do documento
referente à escala de serviço do dia dos fatos é suficiente para afastar a materialidade
do crime. Menciona, ainda, que o MPM, em sede de Alegações Orais durante a
Sessão de Julgamento, também considerou relevante esse aspecto, levando-o a
pleitear a desclassificação da conduta do réu para contravenção disciplinar.
Entretanto, razão não lhe assiste.
No tocante ao pedido de absolvição feito pelo do MPM, com
desclassificação para contravenção disciplinar, é sabido que esse tipo de pleito não
vincula o julgamento do Conselho de Justiça.
É o que consta no art. 437, “b”, do CPPM, in verbis:
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
[...]
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante
haver o Ministério Público opinado pela absolvição [...] (Grifo nosso.)
Quanto à materialidade, como bem explanado na Sentença, a escala de
serviço não é o único meio de prova apto a demonstrar que o réu estava designado
para o serviço de guarda da BNA no dia dos fatos (Processo relacionado: APM nº
7000127-73.2019.7.06.0006, Evento 434, doc. SENT1):
“[...] compulsando-se os autos, verifica-se que acusado sabia das suas
responsabilidades, durante o dia tirou serviço, fez treinamento para compor a
Força de Reação da OM, já havia tirado serviço antes na mesma guarita de Inema
pela manhã e diversas outras vezes, tendo agido normalmente durante o dia. A
prova testemunhal é harmônica e compatível, inclusive com o depoimento do
próprio acusado, bem como considerando as demais provas documentais, Auto de
Prisão em Flagrante (evento 1, item 1 do APF), controle de retirada de armamento
com a assinatura do acusado (evento 224) e constata-se que, de fato, o acusado
estava escalado para tirar serviço na guarita de Inema na Base Naval de Aratu, das
20 às 24h do dia 7.7.2019. O 3º SGT ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS MOURA, que
estava no serviço de polícia, o conduziu até a guarita onde o acusado assumiu o
serviço e abandonou o posto entre as 20:20 e às 23:30, fato que só foi percebido
pelo militar MN ALISSON NASCIMENTO DE JESUS, que ia rendê-lo, e o 3º SGT
DANIEL DE JESUS SANTOS, o polícia no momento da rendição do turno. Não
prospera o argumento do MPM, da estrita necessidade de conter nos autos a
escala de serviço, pelo fato de que restou cabalmente comprovado que assumiu e
abandonou o posto localizado em área estratégica da Base, fazendo divisa com a
praia pela qual podia se ter acesso na maré baixa. Presentes os elementos objetivos
e subjetivos constitutivos do crime, em especial, o dolo, que decorre da vontade
livre e consciente de abandonar, sem ordem superior, o posto que assumiu.
Sobejamente comprovadas, sem qualquer dúvida, a autoria e materialidade do
delito, impõe-se a condenação. [...]” (Grifo nosso.)
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
24/32
No mesmo sentido, o STM se pronunciou de maneira contundente, por
unanimidade:
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CRIME DE ABANDONO DE POSTO. TESES
DEFENSIVAS DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DE ESCALAÇÃO PARA O
SERVIÇO; [...] MERA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR; BREVE AFASTAMENTO
DO POSTO; AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO. [...] NÃO PROVIMENTO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A determinação verbal para
que o militar assuma o serviço tem a mesma carga de obrigatoriedade daquela
precedida por "escala publicada", elementar esta inexistente no art. 195 do CPM.
2. As situações emergenciais não esperam pelo lastro do "papel", tão prestigiado
pelos burocratas. Se esta exigência prevalecesse, representaria grande óbice à
rapidez e à dinâmica que caracterizam as atividades militares. 3. As justificativas
de ordem particular, desacompanhadas de quaisquer provas, não perfazem o estado
de necessidade. A causa de exculpação legal não pode ser invocada para elidir a
culpabilidade em situações de ausência de perigo, nas quais o direito protegido
(interesses privados) não justifica o sacrifício do Dever Militar. 4. O termo "posto
secundário" desafia o militar diligente, pois todos os escalados, verbalmente ou
não, participam da segurança orgânica da OM, incluídos os rancheiros, os
padioleiros, os cavalariças e os plantões do alojamento e, com maior razão, os
componentes da guarda externa da Unidade. [...] 8. Não provimento do Apelo por
unanimidade.” (Ap nº 7001009-55, Relator Min Gen Ex Marco Antônio de Farias,
Revisor Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Data do Julgamento: 28.5.2019.
Data da Publicação: 5.6.2019.)
Como se constata, a ausência da escala de serviço nos autos não afasta
a conclusão de que o réu estava realmente de serviço. Nem o próprio réu negou isso
em seus depoimentos, tanto no APF quanto em Juízo.
A Sentença referenciou as testemunhas responsáveis pela condução do
réu até o local no qual deveria permanecer em serviço, bem como as que
constataram a sua ausência.
Além disso, o réu recebeu o fuzil e a munição justamente por estar em
serviço, mais especificamente na guarita de Inema da Base Naval de Aratu.
O documento da Divisão de Segurança da BNA, referente à data
dos fatos, comprova que o réu recebeu o fuzil e 20 (vinte) cartuchos, juntamente
com os demais militares que estavam de serviço. Nessa designação, constam
todos os nomes.
Na parte inferior da folha referente ao dia 7.7.2019, o
antepenúltimo nome é o do MN 17010781 WILHEM BORCHERS, o qual
recebeu o fuzil e a munição para tirar o serviço no destino “GINEMA”. O
documento está assinado pelo: Oficial, Escoteiro que saía e militar da mesma
função que entrava de serviço (Processo relacionado: APM nº 7000127-
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
25/32
73.2019.7.06.0006, Evento 224, doc. Informação1, fl. 2). Assim, não restam dúvidas
sobre a materialidade do crime de Abandono de Posto, pois é inconteste que o réu
estava em serviço.
Esse raciocínio não se baseia somente no APF, como sugere a Defesa.
O documento supracitado foi juntado durante a instrução processual,
alicerçando a conclusão que é similar à adotada na Sentença: a materialidade restou
comprovada pelo conjunto probatório.
Note-se que pouco importa se o réu estava na guarita e a duração do
seu período de sentinela naquele posto, tampouco se repousava no Corpo da Guarda
ou outro local permitido, pois, em todas essas situações, o militar permanece
vinculado ao seu dever perante o serviço para o qual foi escalado.
O art. 195 do CPM estampa esse aspecto em sua redação, incluindo a
expressão “ou o serviço que lhe cumpria” como elementar do tipo penal, com
amplitude maior do que somente o “posto” ou o “lugar de serviço”. Confira-se:
Abandono de posto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que lhe
tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena – detenção, de três meses a um ano. (Grifo nosso.)
O fato inconteste é que, efetivamente, o serviço foi abandonado pelo
réu.
Para além, inexiste ofensa a quaisquer dos Princípios mencionados
pela Defesa: Verdade Material, Inadmissibilidade de Prova Ilícita, Lealdade
Processual, Comunhão das Provas, Imparcialidade do Juiz, Ampla Defesa,
Contraditório, Devido Processo Legal, Presunção da Inocência, Cerceamento e
Segurança Jurídica.
2.2.1 – Conclusão parcial
Em que pese o reconhecido esforço da Defesa, o exame de todas as
questões trazidas em suas Razões Recursais recomenda a manutenção da
condenação do réu pelo crime de Abandono de Posto.
A autoria e a materialidade estão caracterizadas, sendo o fato típico,
ilícito e culpável, na medida consignada na Sentença.

7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
26/32
2.3 Do crime de Peculato (art. 303 do CPM).
O Peculato é crime contra a Administração Militar (Título VII),
previsto no art. 303 do CPM.
Caracteriza-se pela apropriação ou desvio, em proveito próprio ou
alheio, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de
que tenha a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão que exerce.
A Defesa alega que a Marinha do Brasil não sofreu qualquer prejuízo,
pois o réu só teria levado o fuzil para evitar que a sua posse caísse em mãos erradas,
devido à segurança supostamente frágil da praia onde tirava serviço.
Pergunta-se: se o réu não estava bem psicologicamente e ficou
preocupado com o fuzil, por que não comunicou os seus superiores via rádio? Por
que não solicitou a troca no posto, devolvendo o armamento em segurança? Por que
não “escondeu” o fuzil dentro do quartel, longe de supostos marginais, preferindo
levá-lo para fora da OM, ao alcance dos criminosos?
Ao contrário, adotou modus operandi típico de criminoso, deslocando-
se à sorrelfa, sorrateiramente, para o exterior da OM com o claro intuito de evadir-
se, visando à apropriação do rádio, do fuzil e da munição da Marinha do Brasil.
A Defesa prossegue em seu desiderato afirmando que não houve
apropriação efetiva dos objetos pelo réu, pois o fuzil foi encontrado “largado”, sem
os cuidados característicos daqueles com a real intenção de possuir o bem. Além
disso, o réu teria a intenção de devolver o armamento e a munição.
A Defesa alega que o armamento retornou à reserva da OM no dia
posterior, com atraso, o que descaracterizaria o crime.
Argumenta que não houve proveito próprio ou alheio decorrente da
conduta do réu, tampouco dolo para adquirir vantagem.
Ao final, requer a desclassificação para o crime de Retenção Indevida,
previsto no art. 197 do CPM.
À toda evidência, os argumentos defensivos são frágeis.
O réu efetivamente apropriou-se do rádio, do fuzil e da munição que
recebera sob cautela, em razão de estar de serviço de guarda, no dia 7.7.2019, na
BNA.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
27/32
Assim, inverteu a posse que detinha licitamente desses objetos em
razão do serviço, adonando-se deles, transferindo-os, criminosamente, para a
sua esfera particular, para negociá-los fora dos limites do quartel.
Não restam dúvidas quanto ao dolo.
O réu entrou em serviço com roupa civil por baixo da farda,
premeditadamente, o que comprova o seu planejamento pretérito visando a prática
dos crimes e enfraquece a tese de crise momentânea comprometedora do seu
discernimento.
Assim o fez porque, obviamente, planejava levar consigo os objetos
que efetivamente carregou, livrando-se da farda para não ser facilmente identificado
no meio civil.
A situação não se modifica se a real intenção do réu era vender o fuzil
em Fazenda Coutos para quitar dívidas pessoais de empréstimos ou comprar itens
básicos como sabão. Essas são algumas das versões que surgiram nos autos para
tentar amainar o grave delito.
Até mesmo porque ambas são absurdas, não justificando em hipótese
alguma o crime cometido.
Se a tentativa era sugerir estado de necessidade, nitidamente essa
excludente não se configura no caso concreto, pois existiam outros meios para fazer
frente aos eventuais problemas financeiros.
Contudo, o réu optou pelo caminho do crime.
Estão presentes todas as elementares do art. 303 do CPM. A autoria e a
materialidade ficaram caracterizadas. O fato é típico, ilícito e culpável, no modo
descrito na Sentença.
Por consequência, o pedido de desclassificação para o crime de
Retenção Indevida é improcedente (art. 197 do CPM), conforme se pode ver na sua
definição:
Retenção indevida
Art. 197. Deixar o oficial de restituir, por ocasião da passagem de função, ou
quando lhe é exigido, objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja
sido confiado:
Pena - suspensão do exercício do posto, de três a seis meses, se o fato não constitui
crime mais grave.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
28/32
Parágrafo único. Se o objeto, plano, carta, cifra, código, ou documento envolve ou
constitui segredo relativo à segurança nacional:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
A simples leitura do tipo penal revela que, nesse crime, o agente é o
oficial, o qual deixa de restituir, na passagem de função ou quando lhe é exigido,
algo recebido mediante confiança.
A leitura do preceito secundário do caput corrobora esse raciocínio,
pois a pena é a suspensão do posto, o qual apenas pode ser ostentado por oficiais.
O réu era soldado ao tempo do crime, o que já exclui, por si só, a
adequação da conduta ao caso.
Causa estranheza tal propositura da Defesa, pela sua evidente falta de
fundamento técnico.
2.4 Dos pedidos
Dessa forma, os pleitos da Defesa referentes ao mérito também não
comportam deferimento, pelas razões retromencionadas, restando a condenação
incólume, inclusive quanto à negativa de concessão do benefício do sursis, por falta
de atendimento ao requisito objetivo do art. 84 do CPM (quantum da pena).
O pedido de condenação da União ao pagamento de honorários
advocatícios é igualmente improcedente, por falta de amparo legal na JMU.

3. DOS ARGUMENTOS DO MPM EM CONTRARRAZÕES
RECURSAIS
Em suma, o MPM concorda com a Defesa somente no ponto referente
à possível absolvição do delito de Abandono de Posto pela ausência de juntada aos
autos da Escala de Serviço referente ao dia dos fatos.
3.1 Da Escala de Serviço no Abandono de Posto.
O argumento trazido a exame, pela Defesa e pelo MPM, é que sem a
juntada aos autos da Escala de Serviço, referente à data dos fatos, a materialidade,
no tocante ao crime de Abandono de Posto, restaria prejudicada.
Por consequência, afirmam que o réu deveria ser absolvido dessa
imputação, desclassificando-a para contravenção disciplinar.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
29/32
Todavia, como demonstrado na análise das Razões Recursais
Defensivas, existem outras provas nos autos perfeitamente aptas a demonstrar a
materialidade delituosa, sendo despicienda a repetição dos fundamentos.
Dessa forma, não assiste razão ao MPM. A Escala de Serviço não é o
único meio de prova apto a comprovar que o réu estava designado para o Serviço de
Guarda na BNA, no dia dos fatos.
3.2 Do Peculato.
Em relação aos demais argumentos defensivos, o Órgão Ministerial
refuta-os em sua plenitude.
Pela pertinência, colaciona-se trecho das Contrarrazões Recursais que
reproduz a Sentença, sobre o crime de Peculato cometido pelo réu, in verbis (Evento
1, doc. CONTRAZ5, fls. 2/3):
“ [...] Irretocável o trecho da sentença guerreada, in verbis:
‘A confissão do acusado na instrução preliminar e, em Juízo, apresenta
compatibilidade e concordância com as demais provas do processo, assim enseja o
convencimento de que se APROPRIOU DO FUZIL, CARTUCHOS E O RÁDIO,
trilhando integralmente o iter criminis, conforme restou amplamente comprovado
nos autos. Não há dúvida de que, na qualidade de militar de serviço, tinha posse e
detenção dos bens (fuzil, munição e rádio), dos quais se apropriou, saindo da esfera
de domínio da Marinha e dispondo dos mesmos conforme a sua vontade até serem
recuperados pela Polícia Militar do Estado da Bahia, estando demonstrado o
animus de apropriar-se. De igual modo, o elemento subjetivo do tipo ficou
caracterizado nos autos. [...] Todas as provas e circunstâncias apontam que
realmente o réu estava com problemas financeiros, em razão de dívidas junto ao
Banco, e com várias punições na vida militar, no entanto, preferiu agir de modo
diverso e pela facilidade de tempo e lugar, tirando serviço à noite, em local ermo,
abandonou o posto sem ser notado, apropriando-se do fuzil e cartuchos. Segundo
seu próprio depoimento, saiu da OM e foi em casa. Se não queria que ninguém
pegasse o fuzil, por que não deixou em sua casa, local seguro, ou em qualquer outro
local da OM em que poderia ser escondido? Realmente, não há como considerar
plausível a tese da Defesa de que levou o fuzil consigo no intuito de evitar que
caísse em mãos erradas. Contudo, seguiu direto para o bairro Fazenda Coutos,
local perigoso onde há predominância do tráfico.’. [...]”
Nesse contexto, conforme as razões bem fundamentadas na Sentença,
assiste razão ao MPM, em relação à manutenção da condenação do réu pelo crime
de Peculato.
4. DO PARECER DA PGJM.
A PGJM, mediante o Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, divergiu in totum da Defesa.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
30/32
Quanto aos argumentos do MPM de Primeira Instância em suas
Contrarrazões, a PGJM apenas discordou da afirmação de que a ausência da juntada
da Escala de Serviço ensejaria a possível absolvição do réu.
Em suma, a PGJM opinou pelo não provimento do Recurso,
mantendo-se a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Especificamente, quanto ao ponto comum à Defesa e ao MPM,
atinente à ausência da Escala de Serviço nos autos, assim manifestou-se, in verbis
(Evento 6, doc. PAREC_MP1, fl. 3):
“[...] não merece guarida a tese da indispensabilidade da escala de serviço, tendo
em conta que do arcabouço probatório - o qual inclui prova testemunhal harmônica
e compatível entre si e com o depoimento do acusado, provas documentais, Auto de
Prisão em Flagrante, controle de retirada de armamento com a assinatura do
acusado, permite-se constatar que GABRIEL WILHELM BORCHERS estava
escalado para tirar serviço na guarita de Inema na Base Naval de Aratu/BA, das 20
às 24h do dia 7.7.2019, sendo que assumiu e abandonou o posto, situado em área
estratégica da referida Base, fazendo divisa com a praia pela qual podia se ter
acesso na maré baixa. [...]”.
Constata-se que a PGJM considera que a ausência, nos autos, da
Escala de Serviço do dia dos fatos, não atrai a absolvição do réu.
Isso porque, como dantes afirmado, há outras provas nos autos que
podem supri-la para caracterizar a materialidade do delito.
Dessa forma, o aludido documento é prescindível para se impor
condenação nos casos em que existem outros elementos no arcabouço probatório a
comprovar a materialidade delitiva.
5. CONCLUSÃO
Concluindo, a gravidade da conduta analisada nesta Apelação está bem
caraterizada.
Não se pode olvidar que o comportamento adotado pelo réu feriu
diretamente os princípios que regem as Forças Armadas.
Ao cometer os delitos de Abandono de Posto e de Peculato, o réu
atacou os valores cultuados diuturnamente na Caserna, em especial, a honestidade, a
lealdade e a responsabilidade.
Para além, a sua conduta perfez péssimo exemplo para a tropa.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
31/32
O Estado Juiz deve puni-lo por suas ações criminosas, de forma
repressiva e preventiva, visando, sobremaneira, atender ao interesse de toda a
sociedade, a qual deseja tutelar os essenciais serviços prestados pelas Forças
Armadas, última ferramenta de sua defesa.
Sr. Presidente, Sra. Ministra e Srs. Ministros, assinalo a Vossas
Excelências: não estamos julgando um ex-militar que abandonou por pouco tempo o
serviço de guarda, algo deveras inadmissível pelo comprometimento da segurança
da OM.
Em verdade, trata-se de réu que, além de abandonar sorrateiramente o
serviço de guarda para o qual estava escalado, apropriou-se criminosamente do rádio
(abandonado na praia e encontrado danificado), do fuzil e da munição, e depois
dirigiu-se a local conhecido por sua alta periculosidade.
Se o réu tivesse alcançado o seu intento e vendido o fuzil e a munição
a criminosos seria mais uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas a ser
apontada contra a sociedade que nos provém. Para além, somar-se-ia outro
argumento para desmerecer a confiança que se deposita nas instituições.
Essas graves condutas configuram forte atentado aos valores
tradicionais que as Forças Armadas resguardam e dos quais não podem jamais se
afastar.
E é aqui, nesta Justiça Especializada, por intermédio de apreciações
pertinentes a da aplicação da lei de forma íntegra, isenta, imparcial, legítima e
proporcional, que se preservam os patrimônios humano, material e imaterial que
compõem a ultima ratio do Estado.
Ambas as condutas do réu (Abandono de Posto e Peculato) são típicas,
ilícitas e culpáveis, na exata medida já definida pela Sentença. A autoria e a
materialidade estão caracterizadas.
Por fim, constata-se que não houve a unificação das penas na
Sentença. Todavia, nada impede a atuação do STM nesse aspecto, pois essa medida
ocorre em benefício do réu, podendo ser feita no próprio Tribunal, sem prejuízo da
competência do Juiz de Execução prevista no art. 66, III, alínea “a”, da Lei nº 7.210,
de 11.7.1984 (Lei de Execução Penal).
Assim, aplica-se o art. 79 do CPM para o concurso material dos crimes
de Abandono de Posto e Peculato cometidos pelo réu.
As penas são de espécies diferentes: 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão para o Peculato e 4 (quatro) meses de detenção para o Abandono de Posto.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350580 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
32/32
Logo, a pena de maior severidade – 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão – é acrescida da metade do tempo da menos grave – 2 (dois) meses –,
resultando a pena unificada de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo da
Defesa de Gabriel Wilhelm Borchers para, mantendo as condenações impostas na
Sentença primeva, tão somente unificar as penas para 2 (anos) e 10 (dez) meses de
reclusão, na forma do art. 79 do CPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350580v8 e
do código CRC a830f7a8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 11/4/2023, às 20:20:30
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350580 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000578-16.2021.7.00.0000/BA
APELANTE: GABRIEL WILHELM BORCHERS
ADVOGADO(A): ALAN DA SILVA AMÉRICO DE BRITO (OAB BA60952)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei vencido dando provimento
parcial ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena
aplicada ao ex-MN-QPA GABRIEL WILHELM BORCHERS, pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-MN-
QPA GABRIEL WILHELM BORCHERS, condenado pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha (CPJMar) da Auditoria da 6ª CJM, por unanimidade,
como incurso no art. 195 do Código Penal Militar (CPM) c/c o art. 26, parágrafo
único, do Código Penal (CP), à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção (por
maioria de 4x1); e como incurso no art. 303, caput, primeira parte, c/c o art. 48,
parágrafo único, ambos do CPM, e no art. 26, parágrafo único, do CP, à pena de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto, sem a concessão de sursis.
3. Conforme consta dos autos, a Denúncia foi ofertada contra o
apelante pelos seguintes fatos:
a) De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, em 7/7/2019, o
apelante estava escalado para tirar serviço de guarda na Base Naval de Aratu (BNA)
na guarita de Inema, no horário das 20h às 24h, ocasião em que, de posse dos bens
pertencentes à Marinha, abandonou seu posto entre 20h20min e 23h30min,
conforme depoimentos dos policiais das rendições deste horário dos fatos, 3PSG
ANDRÉ, e do seguinte, 3QSG DANIEL, levando consigo todo o material que lhe
havia sido acautelado: um fuzil FAL (nº de série 275136), 20 (vinte) cartuchos
7,62mm e o rádio transceptor portátil, Motorola EP-450.
b) A Denúncia consigna a gravidade das condutas perpetradas pelo
apelante, destacando que, além de o militar ter abandonado o posto, assenhorou-se
de uma arma poderosíssima, de elevado poder letal, com a finalidade espúria e
terrível de vendê-la a criminosos;
c) O evento foi constatado pelo MN ALISSON NASCIMENTO DE
JESUS, que, ao chegar no local para render o apelante, encontrou a guarita
abandonada, verificando que o telefone e a caixa de alarme estavam avariados e o
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
2/15
uniforme do acusado jogado no chão (calça mescla e caxangá). Logo em seguida, foi
acionado o Plano de Segurança Orgânica (PSO) da BNA e foram iniciadas as
buscas; e
d) o apelante foi localizado e detido pela Polícia Militar do Estado da
Bahia no bairro Fazenda Coutos, local de alto domínio do tráfico de drogas na
cidade de Salvador. Nessa oportunidade, os militares foram levados até onde tinham
sido escondidos o fuzil e as munições, os quais foram recuperados, porém, o rádio
foi encontrado na praia completamente danificado.
4. Em suas razões, a Defesa do apelante formulou os seguintes
pedidos, in litteris:
[...]
III - Pedidos
Pelo exposto a defesa requer que Vossa Excelência se digne a
reformar a sentença concedendo:
a) Que seja reconhecido a inconstitucionalidade dos documentos
constantes no evento 1 do APF, intimação e nota de culpa, devido a
não comunicação ao Advogado por conta da violação de direitos e
garantias fundamentais presentes na Constituição Federal de 1988,
(incisos LXII, LIV, LVI e LXIII do artigo 50) e da alínea "e" do
parágrafo 20 do artigo 80 do Pacto de São José da Costa Rica,
indisponíveis, comunicando ao Comando da Marinha do Brasil sobre
a decisão;
b) Que seja reconhecido o direito de não produzir provas do acusado
contra si próprio e do direito a defesa técnica, desentranhando do
processo o APF e procedendo com a análise da APM, para julgamento
deste instrumento de apelação, sem a influência do APF.
c) Que seja concedido o pedido para a desclassificação do crime de
abandono de posto para contravenção por conta da não colação da
escala de serviço na APM
d) Que seja concedido o pedido de reforma da sentença
e) Que seja concedido o pedido de absolvição do crime de Peculato,
visto que não houve constatação de propriedade por parte do acusado.
f) Caso não seja concedido o pedido de absolvição, que seja
desclassificado o crime de Peculato para crime de Retenção Indevida.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
3/15
g) Que seja aplicado SURSIS na condenação imposta ao acusado.
h) Que seja imposta a condenação por honorários advocatícios contra
a união.
h) Que seja concedido o direito de sustentação oral da defesa, por
vídeo conferência.”
5. No tocante às questões preliminares suscitadas pela Defesa do
apelante, proferi voto acompanhando o eminente Ministro Relator rejeitando-as, por
falta de amparo legal.
6. Quanto ao mérito recursal, de plano, alinhei-me aos fundamentos da
Sentença recorrida e às razões do voto do eminente Ministro Relator, que afastou
todas as teses apresentadas pela Defesa do apelante, tais como a desclassificação do
crime de abandono de posto para contravenção sob a alegação da não colação da
escala de serviço na APM; a desclassificação do crime de Peculato para crime de
Retenção Indevida; e a absolvição do crime de Peculato, ao argumento de que não
houve constatação de propriedade por parte do apelante.
7. Porém, entendi que os autos comportam provimento parcial do
apelo, na parte referente à dosimetria da pena, uma vez que o Juízo a quo não
justificou o motivo pelo qual fixou a fração redutora mínima de 1/3 (um terço) a
título de causa geral de diminuição de pena referente à semi-imputabilidade, tanto
para o crime de abandono de posto como para o de peculato, nos termos do
parágrafo único do art. 48 do CPM, c/c o art. 26 do CP comum, que dispõe, in
verbis:
CÓDIGO PENAL
Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
Redução de pena
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por
desenvolvimento
mental
incompleto
ou
retardado
não
era
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento. (Grifos nossos.).
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
4/15
8. A esse propósito, extrai-se dos seguintes fragmentos da Sentença, in
litteris:
“[...]
1.1 - DOSIMETRIA DA PENA - CRIME DE ABANDONO DE POSTO
Utilizando o critério trifásico para o estabelecimento da pena, na
primeira fase, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art.
69 do CPM, verifica-se o alto grau de reprovabilidade da conduta.
Militar, com grau de escolaridade e experiência que permitia entender
o caráter ilícito do fato. O acusado tirava serviço na guarita de
Inema. Trata-se de um posto de serviço sensível e estratégico, uma vez
que quando a maré baixa, dá possibilidade de acesso de pessoas
estranhas pela areia da praia. Junte-se a isto, estava tarde da noite e
chovia muito, além de ter faltado energia elétrica nessa parte da Base
Naval de Aratu. Dessa forma, expôs completamente a OM a qualquer
possibilidade de invasão. Diante das circunstâncias de tempo, lugar e
modo, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 6 (seis)
meses de detenção, dentro dos limites previstos no preceito secundário
do tipo penal incriminador.
Prosseguindo, na segunda fase, mantém-se a sanção intermediária no
mesmo patamar, ante a ausência de agravantes e de atenuantes.
Na terceira fase, reconhece-se a causa geral de diminuição de pena
referente à semi-imputabilidade, nos termos do parágrafo único do
art. 48 do CPM e, de acordo com a letra "e" do artigo 3º do
CPPM, aplica-se o parágrafo único do art. 26 do CP, reduzindo-se a
pena em 1/3 (um terço), estabelecendo a sanção final de 4 (quatro)
meses de detenção pelo crime previsto no artigo 195 do CPM.
Cabe pontuar neste caso que, embora o Laudo Pericial constitua
importante ferramenta para a formação da convicção do juiz, este
poderá ser rejeitado no todo ou em parte (artigo 326 do CPPM),
quando as demais provas dos autos apontem em caminho diverso.
Nesse sentido, torna-se imperioso na formação da livre convicção
motivada, o confronto da conclusão do laudo pericial com as demais
provas dos autos: prontuário psiquiátrico, Atas de Inspeção de Saúde
(AIS), depoimentos testemunhais e de informações registradas nas
Alterações Militares.
Do capítulo da imputabilidade penal no CPM, extrai-se que:
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
5/15
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da
omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento em virtude de
doença mental, de desenvolvimento mental incompleto nu retardado.
Redução facultativa da pena
Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime.
mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da
ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a
imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem prejuízo do
disposto no art. 113. (Grifos nossos)
Das provas dos autos a respeito segue:
Laudo de exame de sanidade mental (evento 94, autos de Insanidade
Mental do acusado, n o 7000139-87.2019.7.06.0006).
Relatório médico, evento 1, item 2:
Depoimentos testemunhais:
O médico 1º TEN FELIPE DOREA BASTOS (evento 338) prestou o
primeiro atendimento ao acusado quando preso, após os fatos, relatou
que procedeu a avaliação psicofísica no acusado (ev. 127) no Hospital
Naval e esclareceu que era o plantonista e não sendo psiquiatra não
tinha como avaliar essa parte. A preocupação foi mais com a parte
física, tipo um exame de corpo de delito. Fisicamente ele estava bem,
com sono, muito nervoso, bastante preocupado, tenso.
A psiquiatra do Hospital Naval de Salvador, 1º TEN RENATA
JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO (evento 338), que o atendeu
também no dia da sua prisão, após a avaliação do médico 12 TEN
FELIPE (08/07/2019), informou que, apesar da alteração de humor e
de uma possível depressão, possuía um raciocínio lógico e sabia
contar tudo o que aconteceu. O medicou com antidepressivos devido
estar com o humor deprimido, com sentimento de menos-valia, de
ruína, com dívidas que o envergonhavam, sentimentos que
repercutiram nas condições de higiene e de vida diária: descuidado da
aparência, com a expressão abatida, cabelos crescidos, a roupa suja e
a qualidade da camisa já desgastada.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
6/15
os pais do acusado GUILHERME MARTINS BORCHERS e DENISE
MARTINS FRANCISCO foram ouvidos e relataram que no primeiro
reencontro ao chegarem em Salvador do R], puderam constatar que
ele estava bem deprimido e ao passar dos dias, com uso de medicação,
houve melhora, quando questionaram sobre sua conduta sendo
respondido que se desesperou, pois de acordo com sua avaliação
provavelmente seria desligado da Marinha, fato que deve ter levado
ele a pensar que isso seria uma desonra perante a família. Faltou a
ele vivência, alguma maturidade e se viu sem saída, daí para diante
ele perdeu a percepção das coisas.
Não prospera a tese da Defesa de que tenha agido sob surto psíquico,
em razão de estado depressivo, não possuindo discernimento no
momento da ação, querendo apenas sumir sem rumo e levando
consigo o fuzil, em razão do receio de que fosse encontrado por pessoa
errada.
Portanto, considerando o Laudo do Exame de Sanidade Mental e os
relatórios de prontuário psiquiátrico do acusado, as Atas de Inspeção
de Saúde (AIS), os depoimentos testemunhais e de informações
registradas nas Alterações Militares, conclui-se que o acusado
encontrava-se em estado depressivo e, em virtude de perturbação de
saúde mental, o que influenciou na sua capacidade de discernimento,
reduzindo a capacidade de autodeterminação.
[...]
2.1 - DOSIMETRIA DA PENA - CRIME DE PECULATO
Utilizando o critério trifásico para o estabelecimento da pena, na
primeira fase, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art.
69 do CPM, verifica-se o alto grau de reprovabilidade. Militar, com
grau de escolaridade que permitia entender o caráter ilícito do fato.
Modo de execução, ao sair da OM carregando um armamento bélico
de alto poder de letalidade. As consequências trazidas pela sua
conduta de acionar as polícias auxiliares para o localizarem
redundando prejuízo para a segurança pública. Para a prática de sua
conduta destruiu o material do posto, quais sejam o telefone e a caixa
de alarme, bem como sumiu com o rádio comunicador. As
circunstâncias de tempo e lugar, agiu a noite, de modo a facilitar a
prática do fato; fixa-se a pena-base acima do mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão, dentro dos limites previstos no preceito
secundário do tipo penal incriminador.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
7/15
Nesse sentido, é a jurisprudência do STM, cuja EMENTA é a seguinte:
APELAÇÃO DA DEFESA E DO MPM. PECULATO. APROPRIAÇÃO
DE BEM PÚBLICO. POSSE OU DETENÇÃO EM RAZÃO DO
CARGO
MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. EXASPERAÇAO
DA PENA-BASE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO
DA
DOSIMETRIA.
APELOS
DEFENSIVO
E
MINISTERIAL
DESPROVIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. [...] nº
0000159-48.2013.7.01.0201. Classe: Apelação. Relator: FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 14/02/2019. Data
de Publicação: 15/03/2019.
Prosseguindo, na segunda fase, mantém-se a sanção intermediária no
mesmo patamar, ante a ausência de agravantes e de atenuantes.
Na terceira fase, reconhece-se a causa geral de diminuição de pena
referente à semi-imputabilidade, nos termos do parágrafo único do
art. 48 do CPM que, de acordo com a letra "e" do artigo 3º do
CPPM, aplica-se o parágrafo único do art. 26 do CP, reduzindo-se a
pena em 1/3 (um terço), estabelecendo a sanção final de 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses de reclusão.
POSTO ISTO:
Resolve o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por
unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA E
CONDENAR o ex - militar GABRIEL WILHELM BORCHERS pelos
seguintes delitos:
1 - ABANDONO DE POSTO, nas sanções do artigo 195 do Código
Penal Militar e artigo 26, Parágrafo único do Código Penal comum,
por maioria de votos (4x1), à pena definitiva de 4 (quatro) meses de
detenção;
2. PECULATO- APROPRIAÇAO, por unanimidade de votos, à pena
definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão como incurso
nas sanções do artigo 303, caput, primeira parte, c/c o artigo 48,
Parágrafo único, ambos do Código Penal Militar, e artigo 26,
Parágrafo único do Código Penal comum.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
8/15
Reconhece-se o direito de apelar em liberdade e diante da previsão
legal do artigo 84 do CPM, considerando que a pena atingiu patamar
acima de dois anos, deixa de ser reconhecido o direito ao
sursis.” (Grifos nossos.).
9. Ora, a doutrina e a jurisprudência já assentaram o entendimento de
que há necessidade de o juiz motivar, para eleger a fração redutora prevista em lei,
quando esta não for a máxima. Nesse sentido, vale trazer à colação os seguintes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR MEDIDA DE SEGURANÇA (TRATAMENTO
AMBULATORIAL).
NEGATIVA
DE
PERÍCIA
IN
CASU.
DISCRICIONARIEDADE
MOTIVADA
DO
JUÍZO.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO
A
LAUDO
MÉDICO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA
182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre
ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos
na decisão agravada.
II - Inicialmente, convém registrar que o julgador não está plenamente
vinculado ao resultado da eventual perícia técnica de sanidade
mental, mas à situação concreta precipuamente.
III - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que, "Verificada a condição de semi-imputabilidade do
agente, o Magistrado, dentro de seu âmbito de discricionariedade
motivada, poderá optar por reduzir a reprimenda do réu nos termos
do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, ou substituir o
cumprimento da pena por internação ou tratamento ambulatorial
conforme disposição do artigo 98 do Diploma Penalista" (HC n.
298.252/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 28/4/2016, grifei).
IV - No caso concreto, como já decidido anteriormente, o d. Juízo a
quo, ratificado pelo eg. Tribunal de origem, no âmbito de sua
discricionariedade e mediante o revolvimento fático-probatório na
origem, entendeu ser o caso de aplicação apenas da causa de redução
de pena do art. 26, parágrafo único, do Código Penal - e não de
substituição da pena por medida de segurança.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3ea...
9/15
V - De qualquer forma, o agravante não faz jus à substituição da pena
privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento
ambulatorial, tendo em vista que, apesar da semi-imputabilidade
reconhecida, prima facie, nem mesmo seria cabível a substituição da
pena de reclusão imposta por um simples tratamento ambulatorial - na
forma do art. 97 do Código Penal. Tudo, claro, a ser averiguado no
caso concreto.
VI - Assente nesta Corte Superior que "mostra-se inviável a
substituição da medida de internação pelo tratamento ambulatorial,
como pretende a defesa. Inicialmente, ao agravante foi imputada a
prática de crime apenado com reclusão, o que determina a internação
do agente inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal" (HC n.
635.865/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 22/2/2022).
VII - Ademais, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de
plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o
acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de
desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na
análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro
dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.
VIII - No mais, os argumentos do habeas corpus atraem a Súmula n.
182 desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 676.699/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
ROUBO
SIMPLES.
SEMI-
IMPUTABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA OU SUBSTITUIÇÃO
POR
INTERNAÇÃO
OU
TRATAMENTO
AMBULATORIAL.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO. INCIDÊNCIA ÀS
MEDIDAS
DE
SEGURANÇA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
10/15
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento
de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No
entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em
vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da
existência de eventual coação ilegal.
2. Verificada a condição de semi-imputabilidade do agente, o
Magistrado, dentro de seu âmbito de discricionariedade motivada,
poderá optar por reduzir a reprimenda do réu nos termos do artigo
26, parágrafo único, do Código Penal, ou substituir o cumprimento
da pena por internação ou tratamento ambulatorial conforme
disposição do artigo 98 do Diploma Penalista. Precedentes.
3. A questão relativa à nulidade da sentença por ausência de fixação
do regime inicial, não foi enfrentada pela Corte de origem, havendo de
ser debatida quando do julgamento da apelação interposta pela parte,
razão pela qual fica impedida de ser analisada por este Tribunal
Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes.
4. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não possui relação
com a progressão de regime, instituto próprio da execução penal.
5. Em casos de aplicação de medida de segurança, deve ser
descontada desta, para fins de cômputo do tempo de duração máxima
da medida ou para fins de desinternação progressiva, o tempo em que
o agente esteve cumprindo prisão cautelar ou internação, conforme
determinação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o
qual, aplica-se também às medidas de segurança. Precedente.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
determinar que o Juízo das Execuções Penais realize o desconto do
tempo de prisão cautelar ou de internação provisória que o paciente
tenha cumprido para fins de observância do limite máximo da medida
de segurança ou para fins de desinternação progressiva.”
(HC n. 298.252/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 28/4/2016.) (Grifos
nossos).
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
11/15
10. Seguindo a mesma linha de raciocínio, porém em julgamento
relativo a crime previsto na Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), manifesta-se a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no precedente a seguir colacionado:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA
NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO DE
1/4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. LIMINAR DEFERIDA. ANÁLISE PELO MAGISTRADO
COMPETENTE DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 44
DO CP. BENEFÍCIO NEGADO À LUZ CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. PERDA
SUPERVENIENTE
DE
OBJETO.
PEDIDO
PREJUDICADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Esta Corte possui entendimento consagrado no sentido de que
configura constrangimento ilegal a imposição da fração mínima de
redução (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) sem a devida motivação,
não sendo permitido ao Tribunal de segunda instância, em recurso
exclusivo da defesa, o acréscimo de fundamentos não utilizados na
sentença condenatória, sob pena de incorrer-se em reformatio in
pejus. Precedentes.
2. Ainda que tenha concedido parcialmente a ordem para elevar a
fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de 1/6 para
1/4, o Superior Tribunal de Justiça incorreu em reforço argumentativo
ao mencionar que a quantidade e a natureza da droga apreendida
seriam suficientes para alterar o patamar da redução para um pouco
acima do grau mínimo legal. Em sede de habeas corpus, não cabe à
instância superior incrementar novos fundamentos objetivando suprir
eventual vício de fundamentação da decisão originária. Precedentes.
3. Em cumprimento à liminar deferida nestes autos, o juízo de
primeiro grau negou a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos à luz das circunstâncias do caso e do art. 44 do
Código Penal. Qualquer juízo desta Corte acerca dos fundamentos
utilizados implicaria indevida supressão de instância e contrariedade
à repartição constitucional de competências. Precedentes.
4. A superveniente concessão do regime aberto ao paciente torna
prejudicada a impetração, nesta parte, por perda superveniente de
objeto. 5. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida,
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
12/15
concedida parcialmente a ordem, para determinar ao juízo competente
que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao paciente.”
(HC 111674, Relator: TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado
em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 22-
11-2013 PUBLIC 25-11-2013) (Grifos nossos).
11. Nesse sentido, em se tratando de escolha da fração a ser utilizada
na agravação ou na atenuação da pena a ser imposta, esta Corte Castrense tem
entendido pela necessidade da devida fundamentação, conforme ementa de
julgamento in litteris:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. QUANTUM DA PENA
BASE MANTIDO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À PERSONALIDADE DO AGENTE.
PREPONDERÂNCIA. FRAÇÃO DE ATENUAÇÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA.
A despeito de o caput do art. 290 do CPM não distinguir porte ou
guarda de drogas para uso próprio de outras condutas típicas, sendo a
pena em abstrato de "até cinco anos de reclusão", cabe ao magistrado
valorar o agir do agente, diferenciando-o, com base no princípio da
proporcionalidade. Desse modo, é atribuição do julgador, por opção
legislativa, estabelecer a distinção entre o usuário e o traficante de
entorpecentes para efeitos de aplicação da pena, saltando à vista que
o segundo obterá do Estado-Juiz uma resposta penal mais rigorosa
que o primeiro.
O art. 73 do CPM traçou as frações mínima e máxima para a
atenuação e agravação, asseverando dever o magistrado fixá-las
entre 1/5 e um 1/3, guardados os limites da sanção cominada ao
respectivo delito. Embora exista certa discricionariedade judicial na
incidência do quantum legal previsto, tal critério não se confunde
com arbitrariedade jurisdicional. O maior ou menor grau de
culpabilidade (entendida como elemento do crime, e não como
mensuração do dolo ou da culpa) do agente deve ser o fator adotado
para a escolha da fração correspondente.
Iniciada a individualização, o modelo trifásico pressupõe em todas as
suas fases, sempre que houver quantum a ser escolhido pelo juiz, o
estabelecimento da pena a partir da análise de fundamentação
concreta lançada no processo. Dessa maneira, à semelhança da pena
base, ele deve partir da menor fração de agravação ou da maior
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
13/15
fração de atenuação, padecendo de ilegalidade insuperável o
aumento da reprimenda ou sua diminuição no menor patamar
possível sem a devida justificação.
A menoridade relativa é circunstância relativa à personalidade do
agente, asseverando a jurisprudência e a doutrina que, entre as três
circunstâncias preponderantes (motivos determinantes do crime,
personalidade do agente e reincidência), a relativa à personalidade do
agente seria a "rainha" das circunstâncias. Não havendo, assim,
qualquer motivação para a mitigação do patamar de atenuação, deve
ser reconhecida a fração que melhor beneficia o agente.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria.”
(Apelação n.º 7000962-81.2018.7.00.0000, Relatora do Acórdão:
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Decisão
publicada no DJe de 17/09/2019.) (Grifos nossos).
12. Vê-se que a doutrina penalista corrobora com o entendimento
jurisprudencial mencionado, senão vejamos:
“...todas as operações realizadas na dosimetria da pena, que não se
resumem a uma simples operação aritmética, devem ser devidamente
fundamentadas, esclarecendo o magistrado como valorou cada
circunstância analisada, desenvolvendo um raciocínio lógico e
coerente que permita às partes acompanhar e entender os critérios
utilizados nessa valoração.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado
de Direito Penal: parte geral, 1/ Cezar Roberto Bitencourt. - 17. ed.
rev., ampl. e atual. de acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. - São
Paulo: Saraiva, 2012. p. 763) (Grifos nossos).
13. De forma ainda mais específica, como no presente caso, entende-se
que:
“A culpabilidade diminuída dá como solução a pena diminuída, na
proporção direta da diminuição da capacidade, ou, nos termos do art.
98 do CP, a possibilidade de, se necessitar de especial tratamento
curativo, aplicar-se uma medida de segurança, substitutiva da
pena.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal:
parte geral, 1/ Cezar Roberto Bitencourt. - 17. ed. rev., ampl. e atual.
de acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. - São Paulo: Saraiva, 2012. p.
475) (Grifos nossos);
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
14/15
14. In casu, ficou evidente que o Juízo a quo elegeu uma fração
redutora mínima sem qualquer preocupação em justificar essa postura, desbordando-
se, evidentemente, do preceito constitucional insculpido no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
15. Dessa forma, passei à revisão da dosimetria da pena.
16. Em relação ao crime de abandono de posto, capitulado no art. 195
do CPM, nas primeira e segunda fases, mantive os critérios adotados pelo Juízo a
quo, permanecendo a pena provisória no patamar de 6 (seis) meses de detenção.
17. Na terceira fase, reconheci a causa geral de diminuição de pena
referente à semi-imputabilidade, nos termos do parágrafo único do art. 48 do CPM,
c/c o art. 3º do CPPM e o art. 26, parágrafo único, do CP comum, e fiz incidir a
fração redutora em 2/3 (dois terços), por se tratar de réu primário. Assim, fixei a
pena definitiva para o crime previsto no art. 195 do CPM no patamar de 2 (dois)
meses de detenção.
18. No tocante ao crime de peculato-apropriação, capitulado no art.
303, caput, primeira parte, do CPM, mantive os critérios adotados pelo Juízo a
quo para a primeira e a segunda fases, permanecendo a pena provisória no patamar
de 4 (quatro) anos de reclusão.
19. Na terceira fase, reconheci a causa geral de diminuição de pena
referente à semi-imputabilidade, nos termos do parágrafo único do art. 48 do CPM,
c/c o art. 3º do CPPM e o art. 26, parágrafo único, do CP comum, e fiz incidir a
fração redutora em 2/3 (dois terços), por se tratar de réu primário e pelo fato de o
prejuízo causado à Administração Militar ter sido baixo pela deterioração do rádio
transceptor portátil, Motorola EP-450, ou seja, em torno de R$ 648,85 (seiscentos e
quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Assim, fixei a pena definitiva para o
crime previsto no art. 303, caput, primeira parte, do CPM no patamar de 1 (um) ano
e 4 (quatro) meses de reclusão.
20. Considerando o teor do art. 79 do CPM para o fim de unificação
das penas, como são de espécies diferentes, unifiquei-as em 1 (um) ano e 5 (cinco)
meses de reclusão.
21. Estando satisfeitos os requisitos do artigo 84 do CPM, concedi o
benefício do sursis ao apelante, pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições
presentes no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, delegando-se a
presidência da Audiência Admonitória ao Juízo da Auditoria da 6ª CJM, na forma do
artigo 611 do CPPM. Fixei o regime inicialmente aberto para eventual cumprimento
da sua pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade.
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 21:00
:: 40001350564 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3e...
15/15
Ante o exposto, votei vencido no sentido de dar provimento parcial ao
Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, reduzir a pena aplicada ao
ex-MN-QPA GABRIEL WILHELM BORCHERS para 1 (um) ano e 5 (cinco)
meses de reclusão, como incurso no art. 195 do Código Penal Militar (CPM) c/c o
art. 26, parágrafo único, do Código Penal (CP), e como incurso no art. 303, caput,
primeira parte, c/c o art. 48, parágrafo único, ambos do CPM, e no art. 26, parágrafo
único, do CP, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
as condições presentes no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, delegando-
se a presidência da Audiência Admonitória ao Juízo da Auditoria da 6ª CJM, na
forma do art. 611 do CPPM, mediante a fixação do regime inicialmente aberto para
eventual cumprimento da sua pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 28 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350564v3 e
do código CRC e84723f2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 11/4/2023, às 16:27:6
7000578-16.2021.7.00.0000
40001350564 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR